Tribunal: TJBA
Processo: 8025454-54.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025454-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDUARDO CESAR SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA SAMARA TEIXEIRA DA COSTA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSOR ESTADUAL
. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.
REQUISITOS LEGAIS
. CUMPRIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público do magistério estadual, visando a concessão de licença para participação em curso de doutorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A legalidade do indeferimento de pedido de
afastamento de docente para fins de estudo,
em razão da existência de ato normativo que veda a concessão do afastamento
na hipótese de ausência de professor excedente para substituição
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
fasta-se a impugnação à gratuidade da justiça,
visto que

o

impetrante
demonstrou ganhos que,
dadas as suas condições pessoais,

o
caracterizam como hipossuficiente para custeio da demanda.

4.

A
licença remunerada para
fins de
curso de aperfeiçoamento é assegurada ao professor estadual, desde que atenda aos critérios estabelecidos expressamente na legislação,
significando
que a concessão do direito configura-se como ato discricionário da Administração Pública, sujeita ao seu juízo de conveniência e oportunidade.

5.
As diretrizes para a concessão da licença encontram-se traçadas na
C
onstituição e legislação estadual, além de atos normativos do Poder Executivo, sendo importante ressaltar que há óbice ao deferimento se o ato provocar aumento de despesa para a Administração.

6. É possível constatar, na resposta feita pela autoridade impetrada, que o indeferimento decorreu apenas da informação de que inexistiam professores para substituir o profissional durante o período do curso.

7. Atente-se,
porém,
para o fato de que
, diferentemente da tese apresentada pelo impetrado,
seria ele o detentor dos quantitativos, nomes e cargas horári
a
s dos professores excedentes que poderiam
substituir
o
impetrante
durante o período de afastamento, muito embora tente repassar este ônus ao próprio professor que pretende obter a licença
.

8
.
A análise de toda a legislação
apontada
indica de forma clara que está efetivamente sendo tolhido o direito
d
o
impetrante
, na condição de docente, de afastar-se das funções, de forma remunerada, para
participar
do Curso de Capacitação,
à
medida que se trata de garantia de índole constitucional e que possui previsão em vasta legislação estadual.

9
.
Ora, ainda que seja possível ao ente público exercer juízo de discricionariedade em determinadas situações, deve por ele ser observado, sempre, o princípio da legalidade, segundo o qual somente lhe é permitido fazer o que a Lei determina.

10
.
A licença para fins de capacitação encontra regramento constitucional
e regulamentação em vasta legislação estadual
, sendo que em todas elas
se faculta
ao servidor o seu exercício.

1
1.

Mostra-se viável, assim, a concessão de licença para fins de capacitação, na forma requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Segurança concedida.

____________

Dispositivos relevantes citados:

C
R
F
B
/1988, art.
206, V
;
Lei 9.937/1996, art. 67, II; Constituição do Estado da Bahia, art. 256, parágrafo único; Lei Estadual

8.261/2002, art. 62, § 1º; Decreto Estadual 8.569/2003, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, MS
0023365-78.2017.8.05.0000, Rel. Des. Gesivaldo Nascimento Britto,
Seção Cível de Direito Público,
DJe 21/02/2019;
TJBA, MS
0023986-75.2017.8.05.0000, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima,
Seção Cível de Direito Público,
DJe 13/02/2019;
TJBA, MS
0017477-65.2016.8.05.0000, Rel. Des. Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo,
Seção Cível de Direito Púb
l
ico,
DJe 13/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA